Tribunal: TJBA
Processo: 8058491-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058491-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAMAR COELHO BATISTA

Advogado(s)
:
SUZANA NACONECHNY

AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, DIEGO MARTINS DE SOUZA, JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. GOLPE DO PIX. REQUERIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR QUE NÃO DEMONSTROU MINIMAMENTE O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE IMPLICARIA EM PROVA DE FATO NEGATIVO AOS RÉUS E QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8058491-72.2025.8.05.0000, em que é agravante
ITAMAR COELHO BATISTA e são agravadas a NU PAGAMENTOS S.A. e a PAGSEGURO INTERNET S.A.,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora e julgar
PREJUDICADO
o agravo interno por ela interposto, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, data registrada eletronicamente.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Justiça